Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712478-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN VASCONCELOS TORRES AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Darlan Vasconcelos Torres contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão o intimou para informar a localização do veículo, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (autos de no 0703983-05.2021.8.07.0019, ID no 119458884). 2. Em suma, o agravante defende que a determinação para que informe o local em que o veículo poderia ser localizado não tem previsão legal e, por isso, não pode ser exigida. 3. Sustenta que o Decreto-lei no 911/69 já prevê as consequências jurídicas para o caso de o veículo não ser localizado, sendo incabível aplicar sanção no caso concreto. Cita a garantia constitucional prevista no art. 5o, II e o princípio da legalidade para justificar a desnecessidade de indicar a localização do bem ou de entregá-lo. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação que lhe foi imposta. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça em seu recurso. Foi intimado para apresentar documentos com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID no 34647573). Resposta no ID no 34845418 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar (busca e apreensão) e também viabilizar a citação da parte devedora compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 11. O agravante compareceu espontaneamente aos autos pleiteando a revogação da liminar, mas em momento algum colaborou para a efetividade da prestação jurisdicional, pois as tentativas anteriores de busca e apreensão do veículo foram frustradas (ID no 106346744 e no 110309586). 12. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. Logo, era dever do agravante mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 13. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 14. Diferentemente do que sustenta em seu recurso, a medida judicial combatida decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela, pois o Juiz que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 15. Em momento algum o agravante apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da ordem judicial, o que faz crer que se trata de ato deliberado e voluntário que poderá ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 18. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Por ora, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO